Tribunal: TJPA
Processo: 0802566-48.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802566-48.2021.8.14.0401

APELANTE: HEITOR GOMES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE.
SÚMULA 582 DO STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.
Diante dessas considerações, não há que se falar em tentativa, uma vez que o delito foi efetivamente consumado.
2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I do CPB, desde que comprovado o seu emprego na prática do crime.
3.
PLEITO DE

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR PARTE DO RÉU, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 29, § 1º DO CPB.

Na hipótese dos autos, resta claro o prévio acordo de vontades entre os agentes, com divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois, como dito alhures, o roubo foi premeditado pelo apelante e seu comparsa, sendo a participação de cada qual de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes caberia a divisão do roubo
, não havendo a menor dúvida que o delito foi cometido em comunhão de esforços, sendo incabível o pleito do apelante
. 4. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. Não merece prosperar o pleito do recorrente, haja vista que a pena de multa foi fixada dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador diante das peculiaridades do presente caso, não havendo o que se falar em redução. Ademais, cabe ao recorrente, caso queira, requerer perante ao Juízo de execução o parcelamento da pena de multa, pois aquele Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado.
5.
PLEITO DE

JUSTIÇA GRATUITA.
No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB. Cumpre esclarecer que
o STJ fixou entendimento de que a gratuidade da justiça deferida no curso da ação penal não importa na isenção do pagamento de custas, mas apenas na suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme o estabelecido na sentença condenatória.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
HEITOR GOMES COSTA
através da Defensoria Pública
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 8505883, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I do Código Penal
(Roubo majorado pelo concurso de agentes uso de arma de fogo)

a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento
de 116 (cento e dezesseis) dias multa,
sob regime inicial
semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial,
que no dia 26/02/2021, por volta de 22h, as vítimas Raimundo Santos, Casemiro Gomes, Cleyton dos Passos e Estheferson da Silva estavam no estabelecimento comercial “Marambaia Zero Hora”, quando, então, o Acusado na companhia de outra pessoa chegaram anunciando o delito de roubo, estando armados com uma de fogo.

Na sequência, a exordial afirma que a todo tempo os criminosos ofendiam as vítimas e chegaram a lesionar uma delas, tendo subtraído celulares, cartões, notebook, dinheiro. Por fim, ao empreenderem fuga os criminosos foram perseguidos por populares, tendo o Réu sido o único a ser capturado e seu comparsa fugido. Em razão dos fatos foi denunciado como incurso no crime capitulado no Art. 157, §2º, II, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida em 24/03/2021 (ID 8505791)

Transcorrendo regularmente a tramitação processual, foi realizada a audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 8505895), requer a
desclassificação para roubo tentado; o reconhecimento da participação de menor importância;

a não incidência da majorante do uso de arma de fogo por falta de perícia; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a modificação para o regime aberto para o cumprimento inicial da pena; a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais e por fim a fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 8505900), se manifestou pelo
conhecimento e o parcial provimento do recurso de apelação interposto apenas para dispensa no pagamento das custas e despesas processuais.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, (ID 89110003), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso,
apenas pela reforma no que tange a isenção das custas e despesas processuais
.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

Requer a defesa que o crime de roubo seja desclassificado da modalidade consumada para a tentada, alegando que o apelante não conseguiu consumar o crime por não obter a posse mansa e tranquila dos objetos subtraídos.

A tese de desclassificação do delito de roubo para a forma tentada não merece prosperar, visto que o crime foi efetivamente consumado com a subtração de celulares, dinheiro, notebook dos clientes que estavam dentro do estabelecimento comercial “Marambaia Zero Hora”.

Em Juízo, a vítima
CASEMIRO GALILEU GOMES GAMA JÚNIOR
relatou, dentre outros fatos, que por volta de 21h e 22h, estava no local do delito quando foi surpreendido por dois
indivíduos que anunciaram o assalto, estando um deles armado com um revólver
. A vítima ressaltou que o ora denunciado, em um momento anterior, abordou um rapaz que estava na esquina, falou algumas coisas e depois desferiu um soco nele, inclusive com a abordagem culminando na subtração de um aparelho celular. Outro aspecto a ser ressalvado foi a agressividade do denunciado e de seus comparsas. Posteriormente, Heitor e comparsas fugiram rumo à esquina, com o disparo de alguns tiros e, na sequência, o ora declarante viu que o denunciado havia sido contido por populares.
A vítima relata, ainda, que aproximadamente tinham umas 12 pessoas no local que foram roubadas e que nem todo mundo conseguiu recuperar seus pertences.

A testemunha PM
RAIMUNDO MILCÉLIO DE CARVALHO ALCÂNTARA
declarou, dentre outros fatos, que estava de serviço pelo bairro da Marambaia quando foi chamado para a ocorrência e, ao chegar no local do delito, o indivíduo já tinha sido capturado e a população o havia linchado, tendo sido detido por outra Guarnição. A ora testemunha declarou, por fim, que as vítimas reconheceram o denunciado como o autor do delito e foram todos conduzidos à Seccional Urbana da Marambaia.

A testemunha PM
MOACIR RODRIGUES MONTEIRO JÚNIOR
relatou, dentre outros fatos, que estava ocupando a posição de Oficial de Dia e foi acionado pois havia uma notícia que um indivíduo havia sido alvejado por um disparo de arma de fogo na Rua Capitão Braga. Assim, a viatura de área seguiu para dar o primeiro suporte, e o declarante foi acionado para prestar apoio, uma vez que a população estava agredindo o Denunciado.

O Acusado
HEITOR GOMES COSTA
, em seu interrogatório, declarou que cometeu
o crime na companhia de uma outra pessoa, afirmando que chegou a ser baleado e estava na posse dos objetos das vítimas
e que seu parceiro não chegou a levar nenhum bem da vítima.

O fato do réu haver sido dominado e preso em flagrante delito não descaracteriza o roubo consumado, porque a res saiu do domínio das vítimas para a dos agentes, tendo permanecido na posse do Apelante, ainda que por breve período.

Para a consumação do crime de roubo é suficiente que ocorra a inversão da posse da coisa da vítima para o agente.

O Supremo Tribunal Federal adota a teoria da
apprehensio
, também denominada
de amotio
, segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e

pacífica

e/ou

haja

perseguição

policial,

sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT DO CPB.
APLICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA. TESE IMPROCEDENTE. O DELITO DE ROUBO, ASSIM COMO O DE FURTO, CONSUMA-SE COM A SIMPLES INVERSÃO DA
RES
, MESMO QUE POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO.
PRECEDENTE CITADO: SÚMULA 582 DO STJ. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ALEGADO ERRO IN JUDICANDO, BEM COMO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. PRETENSÃO INFUNDADA. PENA IMPOSTA DE FORMA IDÔNEA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO TODOS OS DITAMES LEGAIS PARA TANTO, TENDO SIDO CONSTATADA VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE, MAS ESTIPULADA A PENA BASE BEM PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL, A QUAL FOI, APÓS APLICAÇÃO DE ATENUANTE, REDUZIDA PARA SEU MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILITANDO, ASSIM, O DECOTE MAIOR NA PENA, EM VIRTUDE DA MESMA JÁ ESTAR EM SEU MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (AP nº 0021962-22.2009.8.14.0401, Acórdão nº 187.184, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 20/03/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA: IMPROCEDENTE, RESTOU SOBEJAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O USO DE ARMA BRANCA NA AÇÃO DELITIVA, NA QUAL FORA REALIZADA PERÍCIA, SENDO ATESTADO O ALTO PODER LESIVO DESTA – DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: IMPROCEDENTE, O APELANTE RETIROU O BEM DA POSSE DA VÍTIMA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, O QUE POR SI SÓ, JÁ CONFIGURA O DELITO DE ROUBO CONSUMADO, AINDA QUE O RECORRENTE TENHA SIDO EM SEGUIDA CAPTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA:
Não há o que se falar em desclassificação do delito para sua modalidade simples, haja vista restar sobejamente comprovada a utilização de uma arma branca (faca) no momento do delito, seja pela narrativa da vítima em Juízo, bem como pela narrativa da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou na prisão do recorrente, havendo ainda Laudo Pericial realizado na arma utilizada no delito, atestando seu alto poder lesivo. Do que se denota de ambas as narrativas, resta indubitavelmente comprovado o uso da arma no momento do ato delitivo, de modo especial pela narrativa da vítima, que assume relevante papel nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que há narrativa de testemunha de acusação, policial militar, apontado que com o réu fora encontrada a arma branca (faca) utilizada no delito.
2 – DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: Improcede o pleito da defesa, vez que todas as provas judiciais apontam no sentido de que o réu/apelante subtraiu os bens da vítima, e empreendeu fuga, tendo em seguida sido capturado pela polícia militar, sendo recuperados os bens. Ocorre que, o fato de o réu ter retirado o bem da posse da vítima, ainda que por curto período, por si só, já configura o delito de roubo em sua modalidade consumada, não havendo o que se falar em crime de roubo tentado
. Inteligência à Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça.
3 – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
, nos termos do voto relator. (AP nº 0024915-25.2014.8.14.0401, Acórdão nº 187.192, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 20/03/2018, publicado em 21/08/2018).

Portanto, como bem colocado por Fernando Capez, em seu livro Curso de Direito Penal: “O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima,
sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
.
(...)” Ainda que venha a perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res
, já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima. É a nossa posição.

Ademais, esta matéria já se encontra inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

Súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Diante dessas considerações, não há que se falar em tentativa, uma vez que o delito foi efetivamente consumado.

Pleiteia o recorrente o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo, alegando que não ter sido realizada a apreensão e a perícia na mesma.

A vítima, conforme o já relatado, confirmou que o crime foi praticado mediante ameaças de arma de fogo e
que o apelante estava acompanhado de elemento, no interior do estabelecimento comercial “Marambaia Zero Hora”.

É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas
. 2. Tendo em vista o quantum final da reprimenda superior a 4 anos de reclusão e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela circunstância judicial desfavorável referente ao concurso de agentes, o modo prisional fechado deve ser mantido, conforme art. 33 e parágrafos do CP3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)

Importante apresentar que, não há qualquer impedimento em se comprovar a materialidade delitiva por meio da prova oral obtida nos autos por prova testemunhal e/ou documental, de modo que a prova da existência do crime pode ser formada por qualquer elemento probatório não vedado em lei.

Ademais, conforme a Súmula 14 do TJ-PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I do CPB, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Logo, a utilização da referida arma e concurso de agentes no assalto restou devidamente comprovado nos autos, não procedendo o pleito de exclusão das referidas majorantes.

A defesa do apelante requer também o reconhecimento da participação de menor importância por parte do réu, conforme o disposto no art. 29, § 1º do CPB.

Não assiste razão a defesa
no que tange à tese da participação de menor importância, haja vista que esta “(...)
é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência das condições (conditio sine qua non). Trata-se de uma conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição
”.
[1]

Depreende-se dos autos que o réu juntamente com outro elemento não identificado, no qual obteve sucesso na sua fuga, praticaram o crime, anunciando juntos o assalto, praticando, portanto, o verbo nuclear do tipo penal, não se podendo falar em participação de menor importância, conforme ficou demonstrado pela prova testemunhal.

Na hipótese dos autos, resta claro o prévio acordo de vontades entre os agentes, com divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois, como dito alhures, o roubo foi premeditado pelo apelante e seu comparsa, sendo a participação de cada qual de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes caberia a divisão do roubo
, não havendo a menor dúvida que o delito foi cometido em comunhão de esforços, sendo incabível o pleito do apelante.

Acerca da matéria, assim decidiu Pretório Excelso:

“A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição estatal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, `todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime ́, pois, em tal hipótese, `há unidade de crime e pluralidade de agentes” – STF, RT 726/555”

No que tange a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, observo que a pena definitiva fixada para o apelante foi de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, estando, portanto, o regime inicial semiaberto adequadamente enquadrado conforme o capitulado no art. 33, §2º, “b” do CPB.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos observo igualmente que o apelante não preenche os critérios previstos no art. 44 do CPB, já que a pena é superior a 4 anos e o crime foi cometido com uso de violência à pessoa.

Não merece prosperar o pleito do recorrente, haja vista que a pena de multa foi fixada

dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador diante das peculiaridades do presente caso, não havendo o que se falar em redução.

Ademais, cabe ao recorrente, caso queira, requerer perante ao Juízo de execução o parcelamento da pena de multa, pois aquele Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado.

No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB. Cumpre esclarecer que
o STJ fixou entendimento de que a gratuidade da justiça deferida no curso da ação penal não importa na isenção do pagamento de custas, mas apenas na suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme o estabelecido na sentença condenatória.

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO POR MEDIDA DE PROPORCIONALIDADE. CUSTAS JUDICIAIS. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. 2. A pena de multa deve sempre ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado. Portanto, se o acusado foi condenado à pena-base de reclusão/detenção no mínimo legal, assim também deverá sê-lo na pena de multa. 3
. A condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. Sendo as custas processuais oriundas da condenação no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal e assistido pela Defensoria Pública, não há que se falar em isenção do pagamento das mesmas, podendo ocorrer apenas a suspensão
. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2017.0001.005824-5.

Neste mesmo sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE GRATUIDADE. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL,
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. . NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA (9581929, 9581929, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Heitor Gomes Costa
, porém
lhe nego provimento
, nos termos apresentados..

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

[1]
MASSON, Cleber.
Código Penal para Concursos,
p. 146.

Belém, 06/07/2022